Tribunal: STF
Processo: RE 253576
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-22
Data de publicação: 2000-02-22

Ementa:
EMENTA: Assistência social: CF, art. 203 e L. 8742/93:
benefício corretamente deferido a portadora de deficiência, carente
de fontes para a própria manutenção.
É indiferente a afirmação pelo acórdão recorrido, contra a
jurisprudência do STF, de auto-aplicabilidade do art. 203, V, CF, se
a decisão - posterior à L. 8.213/91, que disciplinou o benefício
mensal que nele se previu - à luz dos fatos, declarou o atendimento
no caso dos requisitos legais de sua concessão.